Tribunal: CARF
Processo: 11128.723990/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723990/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.783 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2013
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o
contribuinte, não tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao
objeto em litígio na esfera administrativa, tampouco concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todos os
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 16-78.252, pela 22a Turma da
DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos
dados da carga, decisão assim ementada (e-fls. 147/165):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/05/2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723990/2016-11
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n°
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DE PENALIDADE.
As instâncias julgadoras administrativas não detêm competência para decidir sobre
pedido de relevação de penalidade, previsto pelo artigo 736 do Decreto no 6.759/2009
(RA/2009).
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO E BOA-FÉ DA IMPUGNANTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional. Tal
preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que
só em casos excepcionais exige seja demonstrado o elemento volitivo para caracterizar
o tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL Não se
toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial,
conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 e a Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduz-se o relatório constante no
acórdão recorrido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de prestação
intempestiva de informação sobre veículo ou carga transportada.
Afirmou a fiscalização que o agente de carga NUNO FERREIRA CARGAS
INTERNACIONAIS LTDA., CNPJ no 56.277.197/0001-65, concluiu a desconsolidação
do Conhecimento Eletrônico (MBL) no 151305088214683 de forma intempestiva, com
registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico agregado (HBL) no
151305093476895, em 14/05/2013, às 16:01 hrs.
A carga desconsolidada, acondicionada no container MSCU4269062, foi encaminhada
ao Porto de Santos através do navio M/V MSC MICHAELA, em sua viagem UA316A,
que atracou no dia 13/05/2013, às 08:46 hrs.
Sustentou a fiscalização que houve descumprimento do previsto pelo inciso III, do
artigo 22, da IN RFB 800/2007, considerando que o registro das informações relativas
aos Conhecimentos Eletrônicos agregados (HBL) deveria ter sido efetivado quarenta e
oito horas antes da atracação do respectivo navio no porto de destino da carga.
Diante da violação do prazo legal, coube à fiscalização lançar a multa prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/2003, resultando numa autuação no valor de R$ 5.000,00.
Quanto à responsabilidade da autuada, esclareceu a fiscalização que a documentação
anexada aos autos, especialmente os extratos de desconsolidação, aponta a empresa
autuada, na condição de representante do transportador/NVOCC, como o agente de
carga responsável pela prestação, na forma e no prazo, das informações requeridas pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

Entendeu também a fiscalização que não cabe ao caso a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
Por meio eletrônico, a empresa NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS
LTDA. foi cientificada da autuação em 02/01/2017 (fls. 93 a 96), tendo apresentado
impugnação e documentos em 09/01/2017 (fls. 97 a 140). A Unidade preparadora
considerou tempestiva a impugnação apresentada (fl. 144).
A defesa alegou que:
1. Apresentou impugnação de forma tempestiva;
2. Atuou apenas como agente desconsolidador;
3. Teceu comentários sobre a atuação do agente consolidador estrangeiro, também
chamado de NVOCC (Non-Vessel-Operating Common Carrier),
representado no Brasil pelo agente desconsolidador;
Parte Ilegítima.
4. A relação entre a impugnante e o agente consolidador estrangeiro, “transportador sem
navio”, assemelha-se à relação entre o agente marítimo e os armadores de navios;
5. Não se pode atribuir responsabilidade ao agente desconsolidador por infração
supostamente cometida em razão de sua condição de representante legal. Reproduziu
julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
6. Na qualidade de interveniente do importador no Brasil para fins de inclusão de dados
no sistema mercante, apenas cumpre ordens, nada mais;
7. Na falta de legislação específica sobre a atividade de consolidação e desconsolidação,
aplicam-se ao presente caso, por analogia, as decisões e jurisprudência dominante de
nossos Tribunais, que, uniformimente, reconhecem a ilegitimidade passiva ad causam
dos agentes marítimos, que não devem ser relegadas por normas infralegais como as
instruções normativas. Reproduziu decisões do Poder Judiciário e a Súmula 192 do
extinto Tribunal Federal Regional (TRF);
8. Uma vez que a impetrante é parte ilegítima no presente processo, requer-se seja
decretada a extinção da autuação;
Da ausência de prejuízo.
9. As condutas tipificadas nos dispositivos de lei apontados no auto de infração não
causaram qualquer prejuízo à Aduana ou aos cofres públicos;
10. As punições não devem ser aplicadas indiscriminadamente, só se deve aplicá-las
quando comprovado o prejuízo sofrido e a voluntariedade do infrator, sem os quais não
há fundamento para a sansão. Reproduziu doutrina;
11. Discorreu sobre os princípios da proporcinalidade e razoabilidade.
Reproduziu doutrina e decisão do Poder Judiciário;
12. Deve haver gradação equilibrada das sanções sobre determinada conduta e prejuízo
causado ao Poder Público, para que a sanção administrativa aplicada respeite os
princípios da razoabilidade e proporcinalidade;
Da culpa de terceiro pelo atraso.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

13. O mencionado atraso na prestação das informações ocorreu por conta de erro
cometido pela companhia marítima MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
(MSC), que neste embarque, por equívoco injustificável, informou no sistema
SISCOMEX um Conhecimento Eletrônico com o número errado da impugnante no
CNPJ, impedindo, assim, o seu acesso ao sistema e a prestação das informações dentro
do prazo pretendido;
14. Foi necessário aguardar a retificação apresentada pela MSC para que a impugnante
pudesse acessar o sistema e prestar as informações cabíveis;
15. Entende que a sanção que lhe foi aplicada é exacerbada e desproporcional;
Da boa-fé e da ausência de culpa ou dolo do agente.
16. O mero atraso na prestação das informações não implica na intenção de embaraçar,
dificultar ou impedir a fiscalização aduaneira;
17. O legislador quis penalizar ações cujo propósito fosse embaraçar, dificultar ou
impedir o ato de fiscalização, ou seja, ações de maior gravidade. Reproduziu acórdão do
STJ;
18. O TRF da 4a Região, a respeito do artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN),
foi incisivo ao afirmar que há a necessidade de se demonstrar ao menos culpa para a
imposição da sanção. O mesmo com o artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966, porquanto
não há como admitir-se a responsabilidade por infração advinda de uma conduta
involuntária;
19. Não é consagrada no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade objetiva para
as infrações. Reproduziu legislação;
20. Estamos diante de fato provocado por terceiro e em decorrência de uma situação
imprevisível que configura fortuito externo, excludente da responsabilidade do agente,
ainda que objetiva, haja vista a MSC ter informado seu número (código CNPJ) errado
no sistema SISCOMEX. Quebrado o nexo causal entre a conduta da impugnante e o
suposto atraso, não há que se falar em aplicação de multa;
21. As normas jurídicas devem ser interpretadas sob a luz do artigo 112 do CTN;
Da possibilidade de relevação da sanção e da denúncia espontânea.
22. O caso enquadra-se na hipótese de relevação de penalidade prevista no artigo 654 do
Decreto no 4.543/02, mantida no atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, no
seu artigo 736. Reproduziu legislação;
23. Ademais, a retificação apresentada antes de qualquer procedimento fiscal equipara-
se a denúncia espontânea. Reproduziu legislação;
24. Decisão proferida no processo judicial no 0005238- 86.2015.4.03.6100, garantiu a
aplicação da denúncia espontânea em casos semelhantes ao presente. Reproduziu
decisão (antecipação de tutela) do Poder Judiciário e acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
25. Repisou argumentos antes apresentados na peça de impugnação e reproduziu
doutrina;
Pedidos.
26. À vista de todas as razões expostas, espera e requer seja dado provimento à
impugnação, para o fim de ser declarada a insubsistência do auto de infração e relevada
a penalidade de multa aplicada.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

Intimada do r. decisum em 13/07/2017, a recorrente reitera os argumentos trazidos
na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário protocolado em 07/08/2017 é tempestivo, sendo assim, dele
tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes às cargas
vinculadas ao CEM no 151305088214683.
Adentro a tese de defesa.

1. Preliminar de nulidade do auto de infração.
a. Ilegitimidade do sujeito passivo.
Sem sede de preliminar, suscita a recorrente necessidade de reforma da decisão
recorrida, porque não apreciado o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo,
arguindo ser mero agente desconsolidador.
Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o
e artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente atuada na figura de desconsolidador (agente de carga)
está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto efetuando a sua obrigação acessória junta ao
Siscomex Carga.
Logo, inevitável à manutenção da recorrente na autuação lavrada como, ainda,
destaco que tal tese foi enfrentada pelo juízo a quo, por isso, rejeito a presente preliminar.
b. Da concomitância entre processo administrativo e judicial –
denúncia espontânea.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que parte da impugnação da
recorrente não foi conhecida dada a concomitância com o processo judicial. Vejamos:
Sustenta a impugnante que decisão proferida na Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.4.03.6100 garantiu a aplicação do instituto da denúncia espontânea em casos
semelhantes ao presente, nos quais a retificação foi apresentada antes de qualquer
qualquer procedimento fiscal.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

Em relação a tais argumentos, de início, observo que a referida Ação Ordinária tem
como autora a Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). A unidade
preparadora providenciou a anexação nestes autos da decisão proferida em sede de
tutela (fls. 39 a 42), bem como da respectiva petição inicial (fls. 44 a 89) e da relação de
empresas associadas à ACTC (fl. 90), que conta com a presença da impugnante.
.....................................................................................................................................
Destarte, em relação ao mérito da infração em questão, qual seja, o cabimento da multa
prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, pela prestação de informação sobre carga
marítima em desacordo com o previsto pela IN RFB no 800/2007, observo que os
processos administrativo e judicial tratam do mesmo objeto. O mesmo ocorre em
relação ao argumento de que a prestação das informações, pela interessada, antes do
início de qualquer procedimento de ofício por parte da fiscalização configurou denúncia
espontânea e elidiu a punibilidade.
Segundo dispõe o artigo 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Com a devida venia, a meu ver, o simples ingresso de ação judicial pela
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC), por si só não é causa suficiente para o não
processamento da impugnação da recorrente, mesmo que associada, eis que estar-se diante de
ação coletiva.
Tal evento não traduz concomitância, simplesmente pelo fato de ter sido ajuizada
por entidade de classe e, também, por ser uma faculdade do associado valer-se de medida própria
para que seja válida – o que no caso em tela não está evidenciado.
Nesse contexto, os argumentos contidos na impugnação que não conhecidos pelo
juízo a quo sob o argumento de concomitância (Súmula CARF no 01), devem ser conhecidos e
apreciados, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.
Afastada a concomitância, deixo de analisar as demais matérias em recurso.

2. Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
concomitância a presente lide e no MS no 0005238-86.2015.4.03.6100 e, de conseguinte,
devolvo os autos ao juízo a quo para que aprecie a impugnação da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.783 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723990/2016-11

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital